Tribunal: STF
Processo: ARE 1542284
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Excesso de execução. Teto constitucional. Art. 37, inc. XI, da Constituição da República. Autoaplicabilidade. Inovação. Ausência de prequestionamento. Descompasso. Óbice dos enunciados nº 282 e 284 da Súmula do STF Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça local, em execução de título judicial para atualização de pensão previdenciária.



    2. O recorrente alega excesso de execução, sustentando que os cálculos não consideraram o limite do teto remuneratório aplicado aos servidores do Poder Executivo, previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição da República, desde a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, tese que considera autoaplicável e de eficácia plena.



    3. O Juízo de 1º Grau reconheceu parcialmente o excesso de execução. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em acórdão mantido após anulação de embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que a alegação sobre o teto constitucional não fora objeto dos embargos à execução, tratando-se de matéria nova suscitada tardiamente, e por isso não a conheceu.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de execução, fundada na inobservância ao teto remuneratório constitucional.



    III. Razões de decidir



    5. Nos embargos à execução, o autor limitou-se a alegar excesso de execução a partir do equívoco quanto ao percentual dos juros e à falta de descontos previdenciários.



    6. A questão relativa à observância do teto remuneratório constitucional foi suscitada somente na apelação, configurando inovação recursal, uma vez que não foi objeto da petição inicial e, portanto, não foi examinada e decidida pelo Juízo nem pelo Colegiado a quo.



    7. O recurso extraordinário não poderia mesmo ser processado ante a falta de prequestionamento, tendo em vista que o objeto nele versado não foi analisado pela instância anterior. A par desse aspecto, verifica-se descompasso entre os fundamentos do acórdão recorrido e as razões do apelo extremo, porquanto versam sobre matérias diversas. Nesse sentido, tem-se o óbice dos enunciados nº 282 e nº 284 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Embargos à Execução. Execução de Título Judicial. Atualização de pensão previdenciária. Alegação de excesso de execução. Sentença que com acerto, reconhece em parte, o alegado excesso. Questões relativas aos consectários legais, que já haviam sido resolvidos em decisão irrecorrida. Tema relativo ao teto remuneratório, que não fora objeto dos Embargos. Desconto previdenciário que se fará por ocasião da expedição do Precatório. Sentença que se prestigia. Recursos desprovidos.” (e-doc. 18).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro aponta violado o art. 37, inc. XI, da Constituição da República, afirmando que “os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pela sentença de fls. 249/250 dos autos judiciais, integrada pela decisão de fl. 264 dos autos judiciais, não consideraram o limite estipulado a título de teto remuneratório aplicado aos servidores do Poder Executivo, a partir de janeiro/2004 (art. 37, XI, da CRFB)”. 



    3.1. Assevera a autoaplicabilidade do dispositivo constitucional mencionado, insistindo na impossibilidade de que o teto seja reconhecido apenas após regulamentação por norma estadual, o que aconteceu somente em 2007.



    3.2. Entende que “o limite remuneratório para os membros do Poder Executivo, como é o caso em questão, deve ser aplicado desde o início da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, pois o legislador constitucional previu expressamente que a norma instituidora do limite remuneratório dos servidores públicos é autoaplicável, não se exigindo lei em sentido formal para discipliná-la“.



    3.3. Alude ao decidido pelo STF no Tema nº 480 do ementário da Repercussão Geral.



    3.4. Relata que “o artigo 37, XI, da Constituição da República, com a redação que lhe foi conferida pelo art. 8º da Emenda Constitucional nº 41/2003, é norma de eficácia plena, autoaplicável, de incidência imediata e geral, que prescinde de lei formal para discipliná-lo, e deve ser aplicado quando da elaboração dos cálculos exequendos desde janeiro/2004”.



    3.5. Afirma, ainda, que o teto constitucional deverá incidir sobre o valor bruto devido ao servidor se vivo fosse, sem desconto de imposto de renda e da contribuição previdenciária.



    3.6. Requer, ainda, que somente após o desconto da contribuição previdenciária seja feita a atualização monetária (e-doc. 29).



    4. O Superior Tribunal de Justiça anulou o acórdão quanto aos embargos de declaração. O Colegiado de origem, na sequência, proferiu nova decisão, assim sintetizada:



    “Embargos à Execução. Execução de Título Judicial. Atualização de pensão previdenciária. Alegação de excesso de execução. Sentença que com acerto, reconhece em parte, o alegado excesso. Questões relativas aos consectários legais, que já haviam sido resolvidos em decisão irrecorrida. Tema relativo ao teto remuneratório, que não fora objeto dos Embargos. Desconto previdenciário que se fará por ocasião da expedição do Precatório. Sentença de procedência parcial, confirmada por este colegiado. Embargos declaratórios, em que se alega omissão. Rejeição. Interposição de Recurso Especial e Extraordinário. Anulação dos declaratórios. Inexistência de omissão. Embargos à Execução que se fundaram exclusivamente acerca dos juros e dos descontos previdenciários. Temas que foram objeto da sentença e do acórdão. Matéria nova suscitada nos Declaratórios. Descabimento. Recursos desprovidos.“ (e-doc. 56).



    5. O Estado do Rio de Janeiro reiterou os termos do recurso extraordinário apresentado, mediante as razões acostadas ao e-doc. 61.



    6. Instado a manifestar-se em face do Tema RG nº 480, o órgão julgador de origem negou o juízo de retratação, afirmando que a matéria constante do referido tema não foi objeto de decisão pelo Colegiado (e-doc. 101).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 2. Trata-se de Embargos à Execução, na qual o 2º apelante pretende a redução da execução a R$ 2.032.176,43, alegando excesso de execução em R$ 798.450,66, sob o fundamento de erro no cálculo dos juros e inexistência de desconto previdenciário; 



    3. A d. sentença recorrida julgou parcialmente procedente os embargos e homologou o valor da execução em R$ 2.640.800,45, bem como, condenou as partes em sucumbência recíproca com honorários fixados em R$1.000,00; 



    4. Advieram então os recursos da parte embargada, às fls.272/274, bem como, da parte embargante, às fls. 281/297, conforme as razões de apelações, que veiculam argumentos para reforma do julgado; 



    5. Os presentes recursos não merecem provimento; 



    6. Com efeito, a d. sentença recorrida examinou e decidiu com inegável acerto a presente controvérsia, e a sua percuciente fundamentação se transcreve per relationem – (STJ ARE no 428.932/MT, Relator Min. Marco Buzzi julgado em 9/12/2013 e STF AR no RO no H.C. no 138.648/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12/10/2018):



    Após análise dos autos, verifica-se que a pretensão do embargante merece acolhimento. 



    Trata-se de embargos à execução na qual pretende o embargante a redução do quantum debeatur, sob a alegação de aplicação incorreta dos consectários legais, bem como inexistência de desconto previdenciário.



    Em relação aos consectários legais, a decisão preclusa a fls. 115 já fixou os índices aplicáveis. Por sua vez, a decisão a fls. 168 esclareceu que incidem os descontos previdenciários, pois decorrentes diretamente da lei, embora sejam deduzidos diretamente quando da expedição do precatório. (G.N.) 



    Visando a dirimir a controvérsia, o Juízo valeu-se do trabalho do i. Contador Judicial, que apurou como correto o valor de R$ 2.640.800,45 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil e oitocentos reais e quarenta e cinco centavos), a fls. 122, restando configurado, portanto, excesso de execução correspondente a R$ 189.826,64 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos). (G.N.) 



    Destaca-se que o Contador Judicial é auxiliar do Juízo e seu trabalho está equidistante do interesse das partes.



    7. Ressalto que a decisão irrecorrida de fl. 115, já sinalizava o desfecho da controvérsia, e por óbvio, foi complementada pela sentença ora recorrida. 



    8. A sucumbência foi corretamente reconhecida e os honorários razoavelmente arbitrados. 



    9. Em sendo assim, nega-se provimento aos recursos.” (e-doc. 18).



    8. Houve oposição de embargos de declaração, pleiteando fosse sanada omissão no tocante à observância do teto (e-doc. 21). O TJRJ limitou-se a assentar a inexistência do vício alegado (e-doc. 25), em acórdão anulado pelo STJ (e-doc. 49). Ao prolatar novos embargos de declaração, o Colegiado de origem consignou:



    “Com efeito, nos Embargos à Execução, alegava-se excesso de execução, decorrente de erro no cálculo dos juros e não aplicação de descontos previdenciários. 



    Tais temas, ainda que sucintamente, foram objeto de exame e decisão na sentença; 



    Já na apelação, o ora embargante, trouxe argumentos novos, o que é descabido, já que toda a matéria de defesa deveria ter sido suscitada na inicial dos Embargos à Execução. 



    O acórdão embargado prestigiou a sentença, ainda que de forma sucinta. 



    Inexistente pois, as alegadas omissões. 



    Lamenta-se que se trata de um litígio que teve o seu nascedouro há quase 30 anos!” (e-doc. 56).



    9. Da comparação entre a petição inicial dos embargos à execução com as razões da apelação, nota-se que em momento algum o excesso de execução foi apontado sob o prisma da autoaplicabilidade do teto constitucional previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição da República. A impugnação ao quanto ao debeatur ocorreu a partir de erro no percentual de juros e na ausência de desconto da contribuição previdenciária.



    10. Ante a inovação recursal, o Colegiado de origem deixou de analisar a questão, afirmando preclusa a alegação. No recurso extraordinário, o recorrente aponta justamente a ocorrência de excesso de execução, a partir da nova redação do art. 37, inc. XI, da Constituição da República.



    11. O recurso extraordinário não poderia mesmo ser processado ante a falta de prequestionamento, uma vez que o objeto nele versado não foi analisado pela instância anterior. A par desse aspecto, verifica-se descompasso entre os fundamentos do acórdão recorrido e as razões do apelo extremo, porquanto versam sobre matérias diversas. Nesse sentido, tem-se o óbice dos enunciados nº 282 e nº 284 da Súmula do STF.



    12. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator